Tribunal: STF
Processo: ADI 2380
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-20
Data de publicação: 2001-06-20

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Ataque a
dispositivos da Lei nº 9.849, de 26.10.99, em que foi convertida
Medida Provisória que se originou na de nº 1.554, de 18 de dezembro
de 1996.
        - Ação de que, preliminarmente, só se conhece no tocante
à alínea "c" do inciso VI do artigo 2º da Lei nº 8.745/93, na
redação que lhe foi dada pela Lei 9.849/99, e à sua menção no § 2º
do artigo 3º e no inciso III do artigo 4º, ambos da mesma Lei
mencionada, porquanto esses parágrafo e inciso, respectivamente, se
referem a outros incisos e alíneas do citado artigo 2º que não foram
objeto de fundamentação para sustentar sua inconstitucionalidade.
        - E, quanto à alínea "c" do inciso VI do artigo 2º da Lei
nº 8.745/93, na redação dada pela Lei nº 9.849/99, é relevante a
fundamentação de que essa alínea é inconstitucional por ofender o
disposto no artigo 37, IX, da Constituição.
        - Ocorrência de conveniência da concessão da liminar
requerida.
Ação direta de que se conhece em parte, e nela se defere a
liminar para suspender, "ex nunc" e até o julgamento final, a alínea
"c" do inciso VI do artigo 2º e a menção à alínea "c" desse mesmo
inciso no § 2º do artigo 3º e no inciso III do artigo 4º, todos da
Lei 8.745/93, na redação dada pela Lei nº 9.849, de 26 de outubro de
1999.